Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733599-50.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM ROMUALDO TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 15290993) interposta pelo autor com pedido de gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o apelante alega que tem renda mensal de R$ 8.371,93 (oito mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) e que suas despesas fixas atuais são de R$ 17.550,12 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais e doze centavos) Anexa aos autos a sua última declaração de imposto de renda pessoa física, contracheques, extratos e comprovantes de despesas. É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Depreende-se dos extratos bancários juntados, que realmente há um comprometimento financeiro considerável, bem como a declaração de imposto de renda juntada pelo recorrente, exercício 2023, revelou que o apelante possui uma única fonte de renda. Além disso, consta no documento dívida decorrente de empréstimos consignados no importe de R$ 269.542,02 (duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos e quarenta e dois reais e dois centavos). Nesse contexto, entendo que o postulante comprovou não deter condições econômico-financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, e não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as suas alegações, sendo devida a concessão do benefício ora postulado. Demonstram esse entendimento os arestos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720156, 07064382920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. 4. Não tendo sido demonstrados os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1720110, 07595174020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei.) Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada em favor do apelante, operando-se efeitos ex nunc. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento do apelo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador